Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUMENTO DE PADRÃO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n.o 0711298-98.2018.8.07.0016 (ID de origem 130214164), indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravado, CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA.
3. O agravante afirma que a simples afirmação de insuficiência de recursos, per se, não atrai os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que o agravado é proprietário de bens passíveis de penhora, portanto, o agravado não pode ser considerado juridicamente pobre, sendo que a revogação do benefício é medida que se impõe.
4. Contrarrazões ao ID 38499750.
5. O artigo 98, § 3o, do CPC, estabelece que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
6. No caso dos autos, o agravante sustenta que o agravado é proprietário dos veículos HONDA HR-V, Ano 2018/2019, Placa PBO-3900 e RENAULT KWID, Ano 2019/2020, Placa PBX-0922. Aduz que o veículo HONDA custaria por volta de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que justificaria a revogação pleiteiada.
7. Ocorre que o veículo HONDA HR-V foi adquirido em 18.12.2018, conforme demonstra o documento ID de origem 89468811. Por sua vez, o veículo RENAULT KWID foi adquirido em 18.11.2019 (ID de origem 89468811).
8. Logo, não houve alteração na esfera patrimonial do agravado, de modo a autorizar a revogação do benefício, visto que tais bens móveis não foram adquiridos nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, ocorrido em 18.02.2021 (ID de origem 83843031). A mera quitação do contrato de alienação fiduciária não evidencia aumento substancial do padrão de vida, sobretudo porque é obrigação do agravado o adimplemento integral da obrigação assumida.
9. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.